Tribunal: CARF
Processo: 10783.905503/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1221170/PR.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. APROVEITAMENTO.
Ferramentas que constituem gastos com a manutenção das máquinas e equipamentos devem ser aproveitadas para fim de creditamento, por sua essencialidade e relevância na cadeia produtiva, de conformidade com os critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
EMBALAGENS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. MÃO DE OBRA ESPECÍFICA PARA MONTAGEM DAS EMBALAGENS. APROVEITAMENTO DADA SUA ESPECIFICIDADE. EMBALAGENS DE TRANSPORTE. CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI 10.833/2003. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos produtos, mantendo a sua integridade.
COFINS NÃOCUMULATIVO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NÃO APROVEITAMENTO.
Verificando que deixou de aproveitar crédito pretérito de COFINS no regime da não cumulatividade, o sujeito passivo pode dele usufruir (i) mediante retificação do DACON pertinente ao período de apuração correspondente ao da formação do direito e dos DACONs subsequentes (e das respectivas DCTFs), caso em que ressarcirá o principal acrescido de juros de mora; ou, a seu critério, (ii) no período de apuração corrente, sem a necessidade de retificação de demonstrativos ou declarações anteriores, mas conformando-se em aproveitar o crédito por seu valor nominal, sem atualização (art. 13 da Lei no 10.833/2003), mas a incluindo em DACON, que não socorreu.
SÚMULA CARF no 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.905503/2014-71
ACÓRDÃO
3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMETAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1221170/PR.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. APROVEITAMENTO.
Ferramentas que constituem gastos com a manutenção das máquinas e
equipamentos devem ser aproveitadas para fim de creditamento, por sua
essencialidade e relevância na cadeia produtiva, de conformidade com os
critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ no julgamento
do Recurso Especial 1.221.170/PR.
EMBALAGENS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. MÃO DE OBRA ESPECÍFICA
PARA MONTAGEM DAS EMBALAGENS. APROVEITAMENTO DADA SUA
ESPECIFICIDADE. EMBALAGENS DE TRANSPORTE. CRÉDITO. ART. 3° II, DA
LEI 10.833/2003. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos
termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos
produtos, mantendo a sua integridade.
COFINS
NÃOCUMULATIVO.
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
NÃO
APROVEITAMENTO.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
2
Verificando que deixou de aproveitar crédito pretérito de COFINS no
regime da não cumulatividade, o sujeito passivo pode dele usufruir (i)
mediante retificação do DACON pertinente ao período de apuração
correspondente ao da formação do direito e dos DACONs subsequentes (e
das respectivas DCTFs), caso em que ressarcirá o principal acrescido de
juros de mora; ou, a seu critério, (ii) no período de apuração corrente, sem
a necessidade de retificação de demonstrativos ou declarações anteriores,
mas conformando-se em aproveitar o crédito por seu valor nominal, sem
atualização (art. 13 da Lei no 10.833/2003), mas a incluindo em DACON,
que não socorreu.
SÚMULA CARF no 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, revertendo as glosas de ferramentas não passíveis de imobilização, de
embalagens dos kits de torres de energia elétrica e telecomunicação e despesa de pessoal
terceirizado na montagem de embalagens dos kits de torres.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, onde, com precisão, objetividade e
simplicidade nos informa os fatos e as razões do lançamento, o adoto até seu julgamento. Confira:
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
3
Relatório
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do despacho decisório, de 09/03/2015, rastreamento no 098615669,
proferido pela DRF/Vitória, o qual deferiu parcialmente o crédito pleiteado no
pedido de ressarcimento no 28419.04578.240913.1.1.10-2174. Reproduz-se o
campo 3 do referido despacho decisório:

Transcreve-se, ainda, em parte, abaixo, o PARECER SEFIS DRF/VIT/ES n°
212/2.014, que amparou o despacho decisório no 098615669:
A empresa BRAMETAL tem por objeto social a Fabricação de Estruturas
Metálicas, CNAE 2511-0-00, destinada ao Mercado Interno e Externo e
apresentou a DIPJ - Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica, ano calendário 2013, sob o regime de tributação pelo Lucro Real,
ficando sujeita 3 apuração do PIS e da COFINS pela sistemática da Não
Cumulatividade, nos termos da Lei n° 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003,
respectivamente
[...]
A fiscalização elaborou Planilhas (Vide Anexos 1 A a 1 C) demonstrando os
valores contidos nos DACON, considerando as informações prestadas pelo
contribuinte da seguinte forma:
1) APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO-CUMULATIVA
De acordo com a Ficha 6A, o contribuinte apurou créditos da PIS
NãoCumulativo a descontar a alíquota de 1,65%, tendo em vista as
aquisições no mercado interno vinculada à receita tributada no
mercado interno, não tributada no mercado interno e de exportação,
considerando os itens abaixo para obtenção da Base de Cálculo:
- Bens utilizados como insumos;
- Serviços utilizados como insumos;
- Despesas de energia elétrica;
- Despesas de frete na operação de venda;
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
4
- Sobre bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de
depreciação):
- Devoluções de vendas á alíquota de 1,65%;
De acordo com a Ficha 06B, o contribuinte apurou créditos do PIS Não-
Cumulativo a descontar a alíquota de 1,65%. considerando a
importação de bens utilizados como insumos.
2) APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS
De acordo com a Ficha 07A, o contribuinte apurou as contribuições do
PIS NãoCumulativo a alíquota de 1,65% incidente sobre as receitas de
vendas de bens e serviços;
3) RECEITAS SEM CONTRIBUIÇÃO DO PIS
De acordo com a Ficha 07 A, o contribuinte apurou ainda receita com
suspensão da contribuição;
4) DEMONSTRATIVO
DOS
CRÉDITOS
E
DOS
DESCONTOS
DAS
CONTRIBUIÇÕES APURADAS DO PIS NÃO-CUMULATIVO
De acordo com a Ficha 13A, o contribuinte informou nos DACON a
origem dos créditos do PIS Não-Cumulativo e os valores dos créditos
descontados (Vide Anexos 1A à 1C.
De acordo com informações contidas nas Escriturações Fiscais Digitais.
Contribuições e Contábeis, o contribuinte obteve receita bruta através
de vendas realizadas no mercado interno e externo, sendo que as
vendas realizadas no mercado interno foram realizadas com tributação
do PIS e da COFINS e com suspensão das referidas contribuições.
De acordo com as informações contidas nas Escriturações Fiscais
Digitais, as vendas realizadas com suspensão das contribuições
ocorreram tendo em vista a venda de produtos e serviços para
empresas cadastradas no REIDI – Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infra-Estrutura, que foi aprovado pela Lei no
11.488/2007 e regulamentado pelo Decreto n° 6.144/2007 e pela
IN/RFB n° 758/2007.
V – LEGISLAÇÃO E DEMAIS EMBASAMENTOS
Com a instituição do regime não-cumulativo para a apuração das
contribuições para o PIS e para a COFINS através das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. respectivamente as pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real passaram a apurar estas contribuições à
alíquota de 1,65% e 7,6%, respectivamente, sobre o faturamento
mensal, podendo descontar créditos calculados sobre a aquisição de
alguns insumos, serviços e mercadorias para revenda, apurados com a
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
5
aplicação da mesma alíquota utilizada na apuração dos débitos das
contribuições
(...)
Assim, as despesas com aquisições de bens de uso ou consumo não
geram direito à apuração de créditos a serem descontados da
contribuição para o PIS e COFINS, por não se caracterizarem como
insumo, conforme definição preceituada na instrução Normativa SRF n°
247/2002 e IN/SRF n° 404/2004 e tampouco constarem do rol de
dispêndios passíveis de aproveitamento de créditos constante dos art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Verificamos ainda que o contribuinte informou na EFD - Contribuições,
relativamente ao Tipo do item SPED, a seguinte classificação:
- Material de uso ou consumo;
- Matéria Prima;
- Outras;
- Produto Acabado.
- (< N / D >) Sem Classificação.
Consta ainda na EFD – Contribuições, os seguintes Códigos:
- CST 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receita
Tributada e Não Tributada no Mercado interno, e de Exportação
- CST 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receita
Tributada e não Tributadas no Mercado interno
- CST 98 - Outras Operações de Entrada
A Tabela de códigos utilizados na formalização da Escrituração Fiscal
Digital e as informações do contribuinte relativas ao Tipo do item SPED
foi aprovada pela IN RFB n° 1.009 de 2010.
VI – DOS CRÉDITOS DO PIS NÃO CUMULATIVOGLOSADOS PELA
FISCALIZAÇÃO
O Contribuinte apurou alguns créditos do PIS e da COFINS de forma
indevida, uma vez que não havia amparo legal para que houvesse as
citadas apurações.
Segue abaixo as Glosas realizadas pela fiscalização, conforme segue:
1 - MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO OU CONSUMO (Ver Anexos 2A à
2C)
Consta na Escrituração Fiscal Digital — Contribuições apresentada pelo
contribuinte que houve apuração dos créditos do PIS Não-Cumulativo,
conforme o seguinte:
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
6
Código da Situação Tributária — CST 53 e 56;
CFOP 1.556 e 2.556 (compra de material para uso ou consumo);
Tipo do item SPED: Outras;
Descrição da natureza da operação: Compra material de consumo.
Portanto, o próprio contribuinte informou que se trata de aquisições
de materiais para uso ou consumo, conforme inclusive os Códigos
Fiscais de Operações – CFOP, ou seja, tais materiais adquiridos não
foram empregados/consumidos na industrialização e, assim sendo, não
se trata de matérias-primas, produtos acabados ou produto
intermediário.
Estas aquisições, que compuseram as bases de cálculo utilizadas pelo
contribuinte para obtenção de crédito da COFINS, foram glosadas pela
fiscalização, tendo em vista que as citadas aquisições não estão
enquadradas nas hipóteses de créditos previstas no art. 3o da Lei no
10833/2003 e também não podem ser consideradas "bens/serviços
utilizados como insumos", conforme previstos nas Instruções
Normativas anteriormente mencionadas (Vide item V - Legislação e
Demais Embasamentos).
2 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA (Ver
Anexos 3A a 3C)
De acordo com as informações contidas nos Anexos 1A a 1C, o
contribuinte apropriou-se de créditos ao adquirir serviços utilizados
como insumos, conforme consta no DACON.
Assim, considerando as informações contidas no DACON. solicitamos
que o contribuinte apresentasse planilha demonstrando a origem dos
créditos do PIS e da COFINS.
Dentre os créditos provenientes de aquisição de serviços, constatamos,
conforme informações obtidas no EFD - Contribuições, que houve a
apropriação de créditos do PIS e da COFINS relativamente a despesas
com mão-de-obra terceirizada. Assim, foi emitido o Termo de Intimação
Fiscal n 01, em 05/11/2014, solicitando ao contribuinte a apresentação
das cópias das notas fiscais relacionadas no anexo
Verificando as cópias das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte,
observamos que consta nas referidas notas fiscais que a empresa
BRAMETAL foi tomadora de serviços de mão-de-obra terceirizada de
pessoas jurídicas, constando nas Notas Fiscais os seguintes tipos de
serviços (conforme lista de serviços da Lei Complementar no 116/2003,
informadas nas notas fiscais de prestação de serviços), conforme segue
abaixo:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
7
a) Item 31.01 - Serviços Técnicos em edificações, eletrônica,
eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres;
b) Item 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e
descarga,
conserto,
restauração,
blindagem,
manutenção
e
conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,
elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,
que ficam sujeitas ao ICMS);
c) Item 14.02 - Assistência Técnica;
d) Item 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e
equipamentos, inclusive montagem industrial, prestado ao usuário final
exclusivamente com material por ele fornecido;
e) Item 16.01 - Serviços de Transporte de Natureza Municipal:
f) Item 31.01 - Serviços Técnicos em edificações, Eletrônica,
Eletrotécnica. Mecânica, Telecomunicações e congêneres;
g) Item 07.10 - Limpeza, Manutenção e Conservação de Vias.
De acordo com o art. 3o, inciso II da Lei no 10.637/2002, somente gera
direito a crédito do PIS, a aquisição de serviços utilizados como insumos
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda.
Assim, considera-se insumo aquilo que, por sua natureza, agrega ao
produto ou serviço em composição de seu custo, formando com ele um
todo harmônico e indivisível, ou seja, não se considera insumos, para
fins de desconto de créditos da contribuição para o PIS/COFINS, as
despesas com serviços dos itens acima relacionados e as outras
informações contidas nos Anexos 3A a 3C (Vide item V - Legislação e
demais embasamentos).
Portanto, as despesas efetuadas pelo contribuinte relativamente a
terceirização de mão-de-obra não se enquadram como insumos
diretamente aplicados ou consumidos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados a venda.
3 - FRETES NÃO RELACIONADOS A OPERAÇÕES DE VENDA (Ver Anexos
4 A a 4C)
O inciso IX do art 3o da Lei no 10.833/2003 dispõe que o contribuinte
pode descontar créditos apurados na forma do art 2o, calculados em
relação as despesas com frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II do mesmo artigo, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
O art. 15 da Lei n° 10.833 de 2003, dispõe o seguinte:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
8
"Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que trata
a Lei n°10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
II — nos incisos VI, VII e IX do caput e nos § § 1° e 10 a 20 do art. 3°
desta Lei;
Considerando que o contribuinte informou no DACON que apurou
créditos da COFINS em relação ao frete na operação de venda e visando
complementar o arquivo Créditos relativos a despesas de armazenagem
e fretes de venda que havia sido entregue em 03/11/2014, a
fiscalização emitiu o Termo de Intimação no 02. em 06.11.2014,
solicitando ao contribuinte para informar o CFOP da operação que
originou a aquisição do transporte, ou seja, o CFOP que consta nas
notas fiscais que estão informadas no conhecimento de transporte
(venda de mercadorias, transferência de mercadoria, etc), sendo esta
intimação respondida pelo contribuinte em 13.11.2014.
Observando as planilhas apresentadas pelo contribuinte, atendendo ao
Termo de Intimação Fiscal no 02, verificamos que as notas fiscais que
originaram a aquisição do transporte estão informadas na EFD -
Contribuições com os seguintes dados:
Número da Nota Fiscal
Data da Emissão
Dia do Movimento
Descrição da mercadoria/serviço: < N/D >
Tipo do item SPED: < N/D >
Descrição da natureza da operação CFOP: < N/D >
CFOP: < N/D >
Descrição CFOP: CFOP: < N/D >
CST: 56 e 53 (Junho)
Verificamos ainda que as referidas notas fiscais que deram origem ao
frete, estão contidas na EFD — Contribuições, exceto as do
transportador
Ducloro
Industria
e
Comercio
Transportes
e
Representações Ltda, CNPJ: 39.282.753/0001-58, Competência Abril de
2013 - Serviço de Coleta de Resíduos.
Assim, diante das informações do contribuinte, verificamos que houve
pagamentos relacionados a FRETE vinculados a notas fiscais emitidas
com CFOP 5.949 e 6.949, que não estão relacionados à venda de
produtos, mas sim a outras saídas de mercadorias ou prestação de
serviço não especificados em outros CFOP e, desta forma, não
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
9
poderiam resultar em apurações de créditos do PIS e da COFINS Não-
Cumulativos, o que levou a glosa destes créditos por parte da
fiscalização.
De acordo com a planilha apresentada pelo contribuinte, os citados
CFOP referem-se a transporte de coleta de resíduos e outros produtos
(não informados pelo contribuinte), ou seja, tais operações não estão
relacionadas às vendas dos produtos da empresa.
Portanto, as despesas relacionadas a frete discriminadas nos Anexos 4
A a 4 C, as quais o contribuinte utilizou para apurar créditos do PIS e da
COFINS. foram glosadas pela fiscalização, uma vez que não há amparo
legal para que fossem realizadas tais apurações.
4 — DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/2013 A 04/2013 —
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Na análise dos pedidos de ressarcimento dos créditos do PIS e da
COFINS nãocumulativos relativo ao 2° Trimestre de 2013, verificamos
que a BRAMETAL havia informando na competência de junho de 2013
do DACON, na linha denominada Outras Operações de Créditos, uma
base de cálculo no valor de R$ 111.906,64.
Assim sendo, a fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal n° 02,
em 05/11/2014, solicitando maiores esclarecimentos relacionados a
este valor, em cuja resposta o contribuinte informou que este valor
referia-se a créditos extemporâneos das competências de março e abril
de 2013, referente às notas fiscais 89, 95 e 100, do fornecedor Pessotti
Montagem Ltda, CNPJ: 15.063.557/0001-49, conforme discriminado
abaixo:

Contudo, não há permissão para aproveitamento de créditos
extemporâneos na legislação do PIS e da COFINS Não-Cumulativos.
Vejamos o disposto no caput, do art. 16 da Lei n° 11.116/2005,
reproduzido a seguir:
Lei n°11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS apurado na forma do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
10
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art.
15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17
da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação especifica aplicável à
matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir
de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior
ao de publicação desta Lei, a compensação ou pedido de
ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação desta
Lei.
Conforme se depreende da leitura do caput do art. 16 da Lei n°
11.116/2005, fica evidente que o saldo credor passível de
ressarcimento diz respeito àquele acumulado ao final de cada trimestre
do ano-calendário. Como consequência, à apuração do crédito a
compensar deve se dar para cada trimestre-calendário.
A partir de 21/11/2012, os procedimentos para ressarcimentos e
compensações, passaram a ser normatizados pela IN/RFB n°
1.300/2012, que também manteve “basicamente” a redação das
Instruções Normativas anteriores, a saber:
IN RFB n° 1.300/2012:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
apurados na forma do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas Contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento,
somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de
mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim especifico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
11
Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28,
29 e 30 será efetuado pela pessoa jurídica vendedora mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 2° Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
Registre-se que não há qualquer incompatibilidade entre as disposições
da Lei 11.116/05 e a IN/RFB n° 1.300/2012. A referida Instrução
Normativa de forma alguma restringem o direito à compensação ou ao
ressarcimento garantido em Lei. A regra que estabelece a necessidade
de formulação de um pedido de ressarcimento para cada trimestre
calendário, prevista tanto na Instrução Normativa quanto na própria
Lei, não impede a apresentação, a qualquer tempo, desde que
respeitado o prazo decadencial de cinco anos, de diversos pedidos de
ressarcimento, um para cada trimestre-calendário, alcançando, em seu
conjunto, a totalidade dos créditos pretendidos pelo contribuinte no
caso em exame.
A apuração do PIS e da COFINS se dá mensalmente, quando o
contribuinte tem a faculdade de aproveitar créditos referentes à não-
cumulatividade, estabelecidos nos arts. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003. Ao final do trimestre, após as deduções das referidas
contribuições, restando saldo credor, o contribuinte poderá proceder à
compensação ou solicitar o ressarcimento do seu valor.
A simplificação realizada pelo contribuinte ao apurar todos os créditos
não aproveitados no período de março a abril de 2013 (extemporâneo)
e concentrar tudo no mês de junho de 2013 não encontra amparo legal.
A questão temporal é importante, ou seja, da mesma forma que a
incidência das contribuições, os créditos serão apropriados de acordo
com o regime de competência, ou seja, a base de cálculo dos créditos
se refere às aquisições ocorridas dentro do próprio mês.
A Lei n° 10.833/2003 dispõe o seguinte:
Lei n° 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 22 a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
........
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
12
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 22 desta Lei n° sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no
mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput,
incorridos no mês;
A Lei n° 10.637/2002, dispõe o seguinte:
Lei n° 10.637/2002
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
.........
§ 1° O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota
prevista no caput do art. 2° desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no
mês;
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos
no mês;
Portanto, apesar do dispositivo acima se referir a determinadas
operações, o mesmo principio deve ser aplicado em relação às outras
operações, tendo em vista inclusive o disposto na Lei n° 10.637/2002.
É importante salientar que os créditos apurados pelo contribuinte são
distribuídos proporcionalmente aos diversos tipos de receitas apuradas
pelo contribuinte (tributados no mercado interno, não tributadas no
mercado interno, exportação, etc), sendo que alguns são passíveis de
ressarcimento e compensação e outros não. Desta forma, fica claro que
a vinculação de um crédito a determinado período de apuração tem
reflexos importantes e por isto deve ser respeitada a competência a
que se referem, não se admitindo a apropriação de créditos
extemporâneos.
Por isto, como estes créditos aproveitados pelo contribuinte são
extemporâneos, ou seja, não correspondem à competência de junho de
2013, conforme planilha acima, nada restou a fiscalização senão a glosa
dos referidos créditos.
RECEITAS SEM CONTRIBUIÇÃO DA COFINS
De acordo com a Ficha 17 A, o contribuinte apurou ainda receita com
suspensão da contribuição.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
13
5) DEMONSTRATIVO
DOS
CRÉDITOS
E
DOS
DESCONTOS
DAS
CONTRIBUIÇÕES APURADAS DO PIS NÃO-CUMULATIVO
De acordo com a Ficha 23A, o contribuinte informou nos DACON a
origem dos créditos da COFINS Não-Cumulativa e os valores dos
créditos descontados (Vide Anexos 1A à 1C.
De acordo com informações contidas nas Escriturações Fiscais Digitais,
Contribuições e Contábeis, o contribuinte obteve receita bruta através
de vendas realizadas no mercado interno e externo, sendo que as
vendas realizadas no mercado interno foram realizadas com tributação
do PIS e da COFINS e com suspensão das referidas contribuições.
De acordo com as informações contidas nas Escriturações Fiscais
Digitais, as vendas realizadas com suspensão das contribuições
ocorreram tendo em vista a venda de produtos e serviços para
empresas cadastradas no REIDI – Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infra-Estrutura, que foi aprovado pela Lei no
11.488/2007 e regulamentado pelo Decreto n° 6.144/2007 e pela
IN/RFB n° 758/2007.
V - LEGISLAÇÃO E DEMAIS EMBASAMENTOS
Com a instituição do regime não-cumulativo para a apuração das
contribuições para o PIS e para a COFINS através das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. respectivamente as pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real passaram a apurar estas contribuições à
alíquota de 1,65% e 7,6%, respectivamente, sobre o faturamento
mensal, podendo descontar créditos calculados sobre a aquisição de
alguns insumos, serviços e mercadorias para revenda, apurados com a
aplicação da mesma alíquota utilizada na apuração dos débitos das
contribuições.
[...]
Assim, as despesas com aquisições de bens de uso ou consumo não
geram direito à apuração de créditos a serem descontados da
contribuiçao para o PIS e COFINS, por não se caracterizarem como
insumo, conforme definição preceituada na instrução Normativa SRF n°
247/2002 e IN/SRF n° 404/2004 e tampouco constarem do rol de
dispêndios passíveis de aproveitamento de créditos constante dos art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Verificamos ainda que o contribuinte informou na EFD - Contribuições,
relativamente ao Tipo do item SPED, a seguinte classificação:
- Material de uso ou consumo;
- Matéria Prima;
- Outras;
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
14
- Produto Acabado.
- (< N / D >) Sem Classificação.
Consta ainda na EFD – Contribuições, os seguintes Códigos:
- CST 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receita
Tributada e Não Tributada no Mercado interno, e de Exportação
- CST 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receita
Tributada e não Tributadas no Mercado interno
- CST 98 - Outras Operações de Entrada
A Tabela de códigos utilizados na formalização da Escrituração Fiscal
Digital e as informações do contribuinte relativas ao Tipo do item SPED
foi aprovada pela IN RFB n° 1.009 de 2010.
VI - DOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO CUMULATIVA GLOSADOS PELA
FISCALIZAÇÃO
O Contribuinte apurou alguns créditos do PIS e da COFINS de forma
indevida, uma vez que não havia amparo legal para que houvesse as
citadas apurações.
Segue abaixo as Glosas realizadas pela fiscalização, conforme segue:
1 - MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO OU CONSUMO (Ver Anexos 2A à
2C)
Consta na Escrituração Fiscal Digital — Contribuições apresentada pelo
contribuinte que houve apuração dos créditos da COFINS Não-
Cumulativa, conforme o seguinte:
Código da Situação Tributária — CST 53 e 56;
CFOP 1.556 e 2.556 (compra de material para uso ou consumo);
Tipo do item SPED: Outras;
Descrição da natureza da operação: Compra material de consumo
Portanto, o próprio contribuinte informou que se trata de aquisições
de materiais para uso ou consumo, conforme inclusive os Códigos
Fiscais de Operações – CFOP, ou seja, tais materiais adquiridos não
foram empregados/consumidos na industrialização e, assim sendo, não
se tratam de matérias-primas, produtos acabados ou produto
intermediário.
Estas aquisições, que compuseram as bases de cálculo utilizadas pelo
contribuinte para obtenção de crédito da COFINS, foram glosadas pela
fiscalização, tendo em vista que as citadas aquisições não estão
enquadradas nas hipóteses de créditos previstas no art. 3o da Lei no
10833/2003 e também não podem ser consideradas "bens/serviços
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
15
utilizados como insumos", conforme previstos nas Instruções
Normativas anteriormente mencionadas (Vide item V - Legislação e
Demais Embasamentos).
2 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA (Ver
Anexos 3A a 3C)
De acordo com as informações contidas nos Anexos 1A a 1C, o
contribuinte apropriou-se de créditos ao adquirir serviços utilizados
como insumos, conforme consta no DACON.
Assim, considerando as informações contidas no DACON. solicitamos
que o contribuinte apresentasse planilha demonstrando a origem dos
créditos do PIS e da COFINS.
Dentre os créditos provenientes de aquisição de serviços, constatamos,
conforme informações obtidas no EFD - Contribuições, que houve a
apropriação de créditos do PIS e da COFINS relativamente a despesas
com mão-de-obra terceirizada. Assim, foi emitido o Termo de Intimação
Fiscal n 01, em 05/11/2014, solicitando ao contribuinte a apresentação
das cópias das notas fiscais relacionadas no anexo
Verificando as cópias das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte,
observamos que consta nas referidas notas fiscais que a empresa
BRAMETAL foi tomadora de serviços de mão-de-obra terceirizada de
pessoas jurídicas, constando nas Notas Fiscais os seguintes tipos de
serviços (conforme lista de serviços da Lei Complementar no 116/2003,
informadas nas notas fiscais de prestação de serviços), conforme segue
abaixo:
a) Item 31.01 - Serviços Técnicos em edificações, eletrônica,
eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres;
b) Item 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e
descarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e
conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos,
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS);
c) Item 14.02 - Assistência Técnica;
d) Item 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e
equipamentos, inclusive montagem industrial, prestado ao usuário
final exclusivamente com material por ele fornecido;
e) Item 16.01 - Serviços de Transporte de Natureza Municipal:
f) Item 31.01 - Serviços Técnicos em edificações, Eletrônica,
Eletrotécnica. Mecânica, Telecomunicações e congêneres;
g) Item 07.10 - Limpeza, Manutenção e Conservação de Vias.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
16
De acordo com o art. 3o, inciso II da Lei no 10.637/2002, somente gera
direito a crédito do PIS, a aquisição de serviços utilizados como insumos
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda.
Assim, considera-se insumo aquilo que, por sua natureza, agrega ao
produto ou serviço em composição de seu custo, formando com ele um
todo harmônico e indivisível, ou seja, não se considera insumos, para
fins de desconto de créditos da contribuição para o PIS/COFINS, as
despesas com serviços dos itens acima relacionados e as outras
informações contidas nos Anexos 3A a 3C (Vide item V - Legislação e
demais embasamentos).
Portanto, as despesas efetuadas pelo contribuinte relativamente a
terceirização de mão-de-obra não se enquadram como insumos
diretamente aplicados ou consumidos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados a venda.
3 - FRETES NÃO RELACIONADOS A OPERAÇÕES DE VENDA (Ver Anexos
4A a 4C)
O inciso IX do art 3o da Lei no 10.833/2003 dispõe que o contribuinte
pode descontar créditos apurados na forma do art 2o, calculados em
relação as despesas com frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II do mesmo artigo, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
Considerando que o contribuinte informou no DACON que apurou
créditos da COFINS em relação ao frete na operação de venda e visando
complementar o arquivo Créditos relativos a despesas de armazenagem
e fretes de venda que havia sido entregue em 03/11/2014, a
fiscalização emitiu o Termo de Intimação no 02. em 06.11.2014,
solicitando ao contribuinte para informar o CFOP da operação que
originou a aquisição do transporte, ou seja, o CFOP que consta nas
notas fiscais que estão informadas no conhecimento de transporte
(venda de mercadorias, transferência de mercadoria, etc), sendo esta
intimação respondida pelo contribuinte em 13.11.2014.
Observando as planilhas apresentadas pelo contribuinte, atendendo ao
Termo de Intimação Fiscal no 02, verificamos que as notas fiscais que
originaram a aquisição do transporte estão informadas na EFD -
Contribuições com os seguintes dados:
Número da Nota Fiscal
Data da Emissão
Dia do Movimento
Descrição da mercadoria/serviço: < N/D >
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
17
Tipo do item SPED: < N/D >
Descrição da natureza da operação CFOP: < N/D >
CFOP: < N/D >
Descrição CFOP: CFOP: < N/D >
CST: 56 e 53 (junho)
Verificamos ainda que as referidas notas fiscais que deram origem ao
frete, estão contidas na EFD — Contribuições, exceto as do
transportador
Ducloro
Industria
e
Comercio
Transportes
e
Representações Ltda, CNPJ: 39.282.753/0001-58, Competência Abril de
2013 - Serviço de Coleta de Resíduos.
Assim, diante das informações do contribuinte, verificamos que houve
pagamentos relacionados a FRETE vinculados a notas fiscais emitidas
com CFOP 5.949 e 6.949, que não estão relacionados à venda de
produtos, mas sim a outras saídas de mercadorias ou prestação de
serviço não especificados em outros CFOP e, desta forma, não
poderiam resultar em apurações de créditos do PIS e da COFINS Não-
Cumulativos, o que levou a glosa destes créditos por parte da
fiscalização.
De acordo com a planilha apresentada pelo contribuinte, os citados
CFOP referem-se a transporte de coleta de resíduos e outros produtos
(não informados pelo contribuinte), ou seja, tais operações não estão
relacionadas às vendas dos produtos da empresa.
Portanto, as despesas relacionadas a frete discriminadas nos Anexos 4
A a 4 C, as quais o contribuinte utilizou para apurar créditos do PIS e da
COFINS. foram glosadas pela fiscalização, uma vez que não há amparo
legal para que fossem realizadas tais apurações.
4 — DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/2013 A 04/2013 —
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Na análise dos pedidos de ressarcimento dos créditos do PIS e da
COFINS nãocumulativos relativo ao 2° Trimestre de 2013, verificamos
que a BRAMETAL havia informando na competência de junho de 2013
do DACON, na linha denominada Outras Operações de Créditos, uma
base de cálculo no valor de R$ 111.906,64.
Assim sendo, a fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal n° 02,
em 05/11/2014, solicitando maiores esclarecimentos relacionados a
este valor, em cuja resposta o contribuinte informou que este valor
referia-se a créditos extemporâneos das competências de março e abril
de 2013, referente às notas fiscais 89, 95 e 100, do fornecedor Pessotti
Montagem Ltda, CNPJ: 15.063.557/0001-49, conforme discriminado
abaixo:
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
18

Contudo,, não há permissão para aproveitamento de créditos
extemporâneos na legislação do PIS e da COFINS Não-Cumulativos.
Vejamos o disposto no caput, do art. 16 da Lei n° 11.116/2005,
reproduzido a seguir:
Lei n°11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS apurado na forma do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art.
15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17
da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação especifica aplicável à
matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir
de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior
ao de publicação desta Lei, a compensação ou pedido de
ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação desta
Lei.
Conforme se depreende da leitura do caput do art. 16 da Lei n°
11.116/2005, fica evidente que o saldo credor passível de
ressarcimento diz respeito àquele acumulado ao final de cada trimestre
do ano-calendário. Como conseqüência, à apuração do crédito a
compensar deve se dar para cada trimestre-calendário.
A partir de 21/11/2012, os procedimentos para ressarcimentos e
compensações, passaram a ser normatizados pela IN/RFB n°
1.300/2012, que também manteve "basicamente" a mesma redação
das Instruções Normativas anteriores, a saber:
IN RFB n° 1.300/2012:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
19
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
apurados na forma do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas Contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento,
somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de
mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim especifico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência.
Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28,
29 e 30 será efetuado pela pessoa jurídica vendedora mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 2° Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
Registre-se que não há qualquer incompatibilidade entre as disposições
da Lei 11.116/05 e a IN/RFB n° 1.300/2012. A referida Instrução
Normativa de forma alguma restringem o direito à compensação ou ao
ressarcimento garantido em Lei. A regra que estabelece a necessidade
de formulação de um pedido de ressarcimento para cada trimestre
calendário, prevista tanto na Instrução Normativa quanto na própria
Lei, não impede a apresentação, a qualquer tempo, desde que
respeitado o prazo decadencial de cinco anos, de diversos pedidos de
ressarcimento, um para cada trimestre-calendário, alcançando, em seu
conjunto, a totalidade dos créditos pretendidos pelo contribuinte no
caso em exame.
A apuração do PIS e da COFINS se dá mensalmente, quando o
contribuinte tem a faculdade de aproveitar créditos referentes à não-
cumulatividade, estabelecidos nos arts. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003. Ao final do trimestre, após as deduções das referidas
contribuições, restando saldo credor, o contribuinte poderá proceder à
compensação ou solicitar o ressarcimento do seu valor.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
20
A simplificação realizada pelo contribuinte ao apurar todos os créditos
não aproveitados no período de março a abril de 2013 (extemporâneo)
e concentrar tudo no mês de junho de 2013 não encontra amparo legal.
A questão temporal é importante, ou seja, da mesma forma que a
incidência das contribuições, os créditos serão apropriados de acordo
com o regime de competência, ou seja, a base de cálculo dos créditos
se refere às aquisições ocorridas dentro do próprio mês.
A Lei n° 10.833/2003 dispõe o seguinte:
Lei n° 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 22 a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
.........
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 22 desta Lei n° sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no
mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput,
incorridos no mês;
A Lei n° 10.637/2002, dispõe o seguinte:
Lei n° 10.637/2002
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
.....
§ 1° O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota
prevista no caput do art. 2° desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no
mês;
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos
no mês;
Portanto, apesar do dispositivo acima se referir a determinadas
operações, o mesmo principio deve ser aplicado em relação às outras
operações, tendo em vista inclusive o disposto na Lei n° 10.637/2002.
É importante salientar que os créditos apurados pelo contribuinte são
distribuídos proporcionalmente aos diversos tipos de receitas apuradas
pelo contribuinte (tributados no mercado interno, não tributadas no
mercado interno, exportação, etc), sendo que alguns são passíveis de
ressarcimento e compensação e outros não. Desta forma, fica claro que
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
21
a vinculação de um crédito a determinado período de apuração tem
reflexos importantes e por isto deve ser respeitada a competência a
que se referem, não se admitindo a apropriação de créditos
extemporâneos.
Por isto, como estes créditos aproveitados pelo contribuinte são
extemporâneos, ou seja, não correspondem à competência de junho de
2013, conforme planilha acima, nada restou a fiscalização senão a glosa
dos referidos créditos.
VII - DOS ANEXOS - CRÉDITOS GLOSADOS PELA FISCALIZAÇÃO
Considerando os créditos apurados pelo contribuinte relativamente ao
PIS e a COFINS Não Cumulativos, a fiscalização elaborou apôs análise
dos referidos créditos, os seguintes Anexos:
Anexos 1A a 1C - Demonstra as informações do contribuinte no DACON
relacionadas as Apurações de Créditos e os valores das Contribuições
da COFINS Não Cumulativas; Informa o Pedido de Ressarcimentos dos
Créditos do PIS NÃO Cumulativo.
Anexos 2A a 2C - Demonstra os Dados Extraídos da Escrituração Fiscal
Digital - Contribuições - CST 56 e 53 - Compra de material para uso ou
consumo
Anexos 3A a 3C - Demonstra as Despesas do contribuinte com Mão de
Obra Terceirizada - O Contribuinte apurou créditos da COFINS
Anexos 4A a 4C - Demonstra as despesas realizadas com FRETE - Não
relacionadas as operações de venda.
ANEXO 5 - Demonstra as Bases de Calculo para Apuração dos Créditos
do PIS e da COFINS Glosados pela Fiscalização, conforme Anexos
anteriores,
demonstrando,
inclusive
a
Glosa
dos
Créditos
Extemporâneos (item V 1 / 4).
VIII – CONCLUSÃO
Com base em tudo que foi acima exposto, concluímos que o
contribuinte se apropriou de alguns créditos não admitidos pela
legislação que rege a matéria, o que levou a fiscalização a glosar
parcialmente os créditos aproveitados no Pedido de Ressarcimento da
COFINS Não-Cumulativa — Mercado Interno do 2° Trimestre de 2013,
apresentado através do PER n° 28419.04578.240913.1.1.10- 2174,
conforme abaixo:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
22

Cientificado, o Interessado ingressou com a manifestação de
inconformidade, na qual alega que:
....
Anexei aos autos planilhas que demonstram, de forma pormenorizada,
como se chegou à reversão parcial das glosas (fls. 341 e seguintes).
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 15 de abril de 2020 a 17a Turma da DRJ/RJO exarou o
Acórdão sob no 12-115.572, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo crédito adicional de R$ R$ 14.156,99.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supra que foi depositado em sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 16/04/2020 (ciência realizada na pessoa de
seu procurador 786.101.419-34 - CLEDONIR JOAO DAMIANI), data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, sendo que o
referido documento foi depositado no mesmo dia.
Em 13/05/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
23
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Prolegômeno
Antes das questões recursivas, propriamente ditas, urge manifestar-se ao
requerimento inicial do presente remédio recursivo, onde deseja ressarcimento imediato no valor
de R$ 14.156,99., eis que reconhecido na decisão da DRJ a sua indevida glosa, cujo qual não foi
recorrido à luz da IN SRF no 1.717, § único do artigo 136, sendo configurado o trânsito em julgado
no âmbito administrativo.
Desta forma, está sedimentada a definitividade, imutabilidade, eficácia vinculante,
preclusão e coercibilidade, sendo que essa última permite a executabilidade, com requer a
Recorrente.
Assim, há de ser viabilizada a sua execução por parte da SRF de ressarcimento
imediato do crédito de R$ 14.156,99, reconhecido pela DRJ com trânsito em julgado.
4. Direito
Antes de objurgar as glosas a Recorrente discorre:
4.1. Conceito de insumo
Em síntese, explana:
 Que o acórdão anatematizado, para impor as glosas, adotou as diretrizes
estabelecidas no Parecer Normativo (PN) COSIT/RFB no 5/18 (PN 5/18), ou
seja, i) que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ii) que somente podem ser considerados
insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à venda ou
com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades....;
 Diante do raciocínio adotado pela DRJ, não tem direito ao crédito, a) as
áreas não responsáveis pela produção, b) as atividades de revenda de bens
e, c) as despesas posteriores à finalização do processo produtivo;
 Ou seja, adotou a DRJ uma visão de restrição ao processo produtivo, sendo
que a decisão do STJ no REsp 1.221.170 impõe noção mais ampla,
englobando toda a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte;
 Que a decisão objurgada, ao impor essa visão restritiva volta-se a exigir que
as aquisições tenham relação DIRETA ou IMEDIATA com o produto
produzido ou serviço prestado, bem como que fossem CONSUMIDAS em
razão do CONTATO FÍSICO, critérios esses afastados junto com as INs 247 e
404;
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
24
 Que é inadmissível o esvaziamento da decisão do STJ, por meio de ilegais
IN’s;
 Que sua atividade econômica implica em comercialização, também, razão
pela qual não se pode desconsiderar os bens e serviços essenciais ou
relevantes para essa atividade e devem ser considerados insumos;
 Que desde o início do sistema de não-cumulatividade, a propósito, que o
PIS e a COFINS incidem sobre a receita bruta, e não apenas sobre o
faturamento. No REsp 1.221.170, tanto o Min. Relator quanto a Min. Regina
Helena Costa esclarecem, nos votos vencedores, que a não-cumulatividade
dessas contribuições deve estar ligada à base de cálculo, e não ao produto;
 Se a base dos débitos é toda a receita bruta, e não apenas o faturamento,
então por que a base dos créditos deve se limitar à transformação industrial
propriamente dita? Essa restrição não faz absolutamente nenhum sentido e
justamente por isso foi reconhecida como ilegal. Processo produtivo precisa,
no mínimo, ser compreendido nos termos em utilizados pelo STJ: “atividade
da pessoa jurídica”, que é inegavelmente mais amplo que o primeiro;
 ...
 Desta forma, segundo o conceito firmado pelo STJ, insumo é todo item
essencial ou relevante à atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte, e não apenas à atividade industrial em sentido estrito.
4.2. Atividade da Recorrente
Alega que:
1. A Recorrente tem por objeto a fabricação de estruturas metálicas para a
geração e transmissão de energia e telecomunicações;
2. Que fabrica protótipo de torres a partir de projetos de engenharia,
realização de testes, fabricação de peças, galvanização, separação e
embalagem, até o momento de expedição para o comprador;
5. Mérito
5.1. Da glosa de material adquirido para uso ou consumo (ferramentas)
Alega que a DRJ manteve indevidamente a glosa de aquisição de ferramentas como
broca, rolamento e cabo de aço, mas que merece reforma, porque elas são essenciais à atividade
da Recorrente que possui um parque industrial pesado e ferramentas do tipo têm uso frequente
nas manutenções.
Ao enfrentar a questão, teve a DRJ como sua motivação para manter a glosa, o fato
de que as ferramentas não se afiguram com o conceito de insumo.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
25
Numa análise atenta à decisão, data vênia, a decisão objurgada foi muito simplória
ao conceituar as ferramentas como não insumo, sem maior acuidade.
Ao contrário, segundo inteligência do STJ, penso que as ferramentas arroladas ao
crédito devem ser consideradas, pois o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Ora, não se imagina que em um parque industrial considerável como o da
Recorrente não seja essencial para manutenção das máquinas e equipamentos produtos como
brocas e rolamentos de aço.
Também, especificamente a esse fato, a decisão recorrida não mostrou a razão pela
qual os custos de ferramentas não constituíam crédito, anatematizando a alegação da Recorrente
de composição dos custos para produção, ou seja, não há demonstração da não essencialidade e
relevância dessas ferramentas.
Assim, tenho que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho. E, nessa seara,
as ferramentas que foram glosadas são essenciais e relevantes à manutenção dos equipamentos e
maquinários do parque industrial da Recorrida, bem como para a própria produção.
Ademais, há de considerar o Decreto 3.000/99, artigo 313 que autoriza a reversão
da glosa: “Com o fim de incentivar a implantação, renovação ou modernização de instalações e
equipamentos, poderão ser adotados coeficientes de depreciação acelerada, a vigorar durante
prazo certo para determinadas indústrias ou atividades”.
Assim, penso que há de se glosar a glosa de ferramentas.
5.2. Despesas com serviços de mão-de-obra terceirizada (embalagens dos kits de
torres)
Diz que a acórdão anatematizado manteve a glosa sobre serviços de embalagens
dos kits de torres, cuja prestadora é a empresa PESSOTTI MONTAGEM LTDA EPP, com o
fundamento de que a embalagem é considerada como insumo quando fizer parte do processo
produtivo. E, a embalagem para transporte não pode ser considerada insumo, visto que o
transporte do produto não constitui etapa do processo de produção.
Alega a Recorrente que o “serviço de embalagem dos kits de torres consiste
principalmente na separação, montagem, cintagem e etiquetagem dos fardos de componentes de
cantoneiras e chapas galvanizadas (peças que, quando montadas, formarão a torre treliçada) e é
prestado pela empresa PESSOTTI MONTAGEM LTDA EPP”.
Sustenta que: “Os componentes das torres, próximos do final da linha de produção
(próximos do final, e não após o final da linha de produção), precisam ser separados, classificados,
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
26
embalados e etiquetados de maneira que fiquem aptos ao embarque, ao transporte e ao
recebimento por parte da empresa que fará a montagem das torres. Trata-se de trabalho
complexo e minucioso, que segue um rigoroso procedimento técnico previsto no Procedimento
Operacional PO.EMB.001, anexo III do contrato firmado entre a Brametal e a empresa fornecedora
(fls. 89/97). As fotos que constam no Procedimento Operacional demonstram a complexidade e a
essencialidade do serviço”. Junta foto ilustrativa.
Diz ainda que essas várias peças formam uma torre treliçada de grande porte.
Que as peças ao chegarem no final da linha de produção são organizadas e
embaladas cuidadosamente, num trabalho de muita atenção, pois não é simplesmente separar as
peças e as colocar numa caixa, já que ‘a embalagem e o etiquetamento seguem uma ordem
complexa que permite que as peças, de diferentes dimensões e características, sejam ao final
identificadas e viabilizem o complexo procedimento de montagem no local de destino. São
verdadeiros quebra-cabeças que somente tomam forma de torre de transmissão de energia
elétrica no local em que será definitivamente montada’.
Sustenta que as peças não podem ser colocadas de forma aleatória, porque elas
não têm a mesma finalidade na formação de uma torre.
Que a torre, seu produto, não é uma peça única, sendo formada por diversas peças
que formam um grande quebra-cabeça, justificando todo o serviço de etiquetamento e
embalagem de forma técnica, cuidadosa e essencial para montagem do produto (torre).
Enfim, demonstra que a interpretação da DRJ é equivocada, pois a embalagem não
é insumo porque o transporte não constitui etapa de produção.
Penso diferente da DRJ, pois além de o crédito de material de embalagem já ter
previsão em IN’s, como bem apontou a peça recursiva (Instruções Normativas RFB no 247/02 (art.
66, I, “b”, § 5o, I, “a” - e 404/04 - art. 8o, I, “b”, § 4o, I, “a”), as embalagens fazem parte da
produção, em caso específico como esse, e sendo as embalagens realizadas somente por
profissionais com conhecimento técnico devem compor o crédito perseguido.
Vejo que as embalagens, nesse caso específico, não se separam do profissional
habilitado, pois a produção só é embalada por quem tem condição técnica de o fazê-lo. Portanto,
não é uma mão-de-obra qualquer.
Por fim, vejo as embalagens em testilha, como embalagens primárias, concluindo a
produção.
Assiste razão à Recorrente.
5.3. Despesas realizadas no período de 03/2013 a 04/2013
Sustenta que houve a glosa dos créditos apropriados extemporaneamente sob o
argumento de que ela (Recorrente) simplificou ao apurar os créditos não aproveitados no período
de março a abril de 2013 e concentrar tudo no mês de junho de 2013.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
27
Tal glosa foi mantida pela DRJ sob o fundamento equivocado de que a Recorrente
não efetuou a retificação dos DACON’s e das DCTF’s do período.
Defende a exclusão dessa glosa, sob o argumento de que as três notas fiscais, por
equívoco não foram escrituradas no mês de competência, mas, ainda assim, o crédito não se
perde e foram apropriados no mesmo mês em que o lapso foi descoberto, ou seja, junho do
mesmo trimestre. E isso é autorizado pela Solução de Consulta Cosit no 16/2013.
Sustenta ainda:
 Não existe qualquer dispositivo, na legislação do PIS e da COFINS
nãocumulativos, que obrigue o contribuinte a proceder à retificação de
documentos para o aproveitamento extemporâneos de créditos. Há apenas
a autorização expressa para o seu aproveitamento nos meses subsequentes,
quando não usados no respectivo mês de apuração (§ 4o do art. 3o das Leis
no 10.637, e 10.833), e a vedação ao cômputo de qualquer atualização
monetária ou incidência de juros sobre os créditos extemporâneos (art. 13
da Lei no 10.833, aplicável também aos créditos de PIS por força do inciso VI
do art. 15).
 O procedimento de escriturar o crédito extemporâneo no mês subsequente
do mesmo trimestre é reconhecido como adequado pela jurisprudência do
CARF, desde que não seja corrigido o valor pela Selic.
Penso que em casos como o em tela, onde a Recorrente tem o direito ao crédito da
COFINS não cumulativo em período anterior, o qual não foi aproveitado em época própria é
concebível em duas situações o seu aproveitamento: i) a primeira consiste em fazer o
aproveitamento no mês em que o crédito foi gerado, promovendo a retificação do DACON
daquele período de apuração e dos períodos subsequentes, bem como da DCTF para, então,
promover a compensação por meio de DCOMP, utilizando como crédito o valor que recolheu a
maior, inclusive com atualização e; ii) a segunda consiste em aproveitar o crédito no período de
apuração corrente, incluindo-o na DACON, sem precisar retificar nenhuma declaração em relação
ao passado, mas aproveitando o crédito pelo seu valor nominal, sem atualização (art. 13 da Lei no
10.833/2003).
Então, como a Recorrente não se enquadra em nenhuma das previsões, já que,
apesar de ter aproveitado o crédito em seu valor nominal, não o incluiu na DACON, razão pela
qual não lhe assiste razão, neste quesito.
Razão maior há para improver o requerido no quesito, face a matéria já ter sido
sumulada no Colegiado. Confira:
Súmula CARF no 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.389 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905503/2014-71
28
Portanto, sem razão a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento ao recurso voluntário, revertendo as glosas de ferramentas não passíveis de
imobilização, de embalagens dos kis de torres de energia elétrica e telecomunicação e despesa de
pessoal terceirizado na montagem de embalagens dos kits de torres.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 491
DF CARF MF
Original